Tribunal: TJPA
Processo: 0000795-36.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0000795-36.2009.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI)
APELANTES: ADELTON SOUZA DE OLIVEIRA E RAIMUNDO NONATO CORDEIRO DE MENEZES (Bruno Silva Nunes Moraes - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA.
1. O art. 381, III, do Código de Processo Penal prevê expressamente que o Magistrado ao prolatar a sentença, seja ela condenatória ou absolutória, deverá fundamentá-la, motivá-la, uma vez que é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença.
2. No caso, o juiz de origem não fundamentou as razões pelas quais concluía pela condenação dos apelantes, limitando-se a aduzir que, os elementos de prova carreados aos autos, são suficientes e induvidosos para uma condenação.
3. Assim, a sentença da forma como foi proferida, ofende ao direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo esta ser desconstituída para que outra seja prolatada, com a devida fundamentação em relação aos recorrentes Adelton Souza Oliveira e Raimundo Nonato Cordeiro Menezes.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital Criminal de Icoaraci, que condenou os recorrentes
ADELTON SOUZA DE OLIVEIRA E RAIMUNDO NONATO CORDEIRO DE MENEZES
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03) que:
(...)
Consta no incluso procedimento que na madrugada do dia 12/12/2009 por volta de 01h00min, a vítima que trabalha como mototaxista foi abordado pelos denunciados para fazer uma ¿corrida¿ e, quando chegaram ao destino, os acusados desceram da moto e anunciaram o assalto. O primeiro denunciado portava um revólver e o segundo uma faca.
Foram roubados pelos nacionais: a importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), um telefone Siemens C-65, CNH, CRLV da motocicleta de placa JVI - 9024, uma pochete preta e cartões de crédito diversos.
Ato contínuo os assaltantes empreenderam fuga para local desconhecido.
Na manhã do dia seguinte, a vítima com a ajuda de alguns amigos localizou a residência onde o primeiro denunciado estava escondido, e acionou a Polícia Militar que encontrou em poder do denunciado os objetos que foram roubados, entretanto não foi encontrado a importância em dinheiro que havia sido subtraída da vítima.
A materialidade e a autoria estão demonstradas pelas provas testemunhais corroboradas com a confissão dos acusados (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
ADELTON SOUZA DE OLIVEIRA E RAIMUNDO NONATO CORDEIRO DE MENEZES
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar os recorrentes pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agente, nas penas ao norte mencionada.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação acompanhada de suas razões recursais, onde, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença ante a ausência de motivação, violando gravemente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo ao final, que seja dado provimento ao recurso, bem como seja devolvido o feito ao juízo de origem, para que outra sentença seja prolatada.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao
custos legis
(fl. 123).

Instado s se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu provimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
MÉRITO:
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Razão assiste aos apelantes, conforme passo a analisar.

A sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, foi prolatada nos seguintes termos em relação aos recorrentes (fls. 103/103v.):.
(...)
Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como se ter certeza com o qual, possível e imperioso condenar¿.

De fato, verifica-se que não houve fundamentação na sentença que condenou os recorrentes das razões que levaram o juízo de primeiro grau a concluir pela condenação, se limitando a aduzir que, os elementos de provas carreados para os autos, seriam suficientes para condená-los, como de fato condenou, sem a mínima motivação que fosse.

Todavia, não é possível que o juízo de origem deixe de apresentar a fundamentação adequada e pertinente no que toca aos elementos dos autos que fizeram concluir pela condenação dos apelantes, somente por achar que tem certeza que os acusados praticaram o delito pelo qual foram denunciados.

Com efeito, o art. 381 do Código de Processo Penal prevê expressamente em seu inciso III, que o magistrado deverá indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão condenatória, o que, diga-se, não foi o caso, dos autos ora em análise.

Desse modo, tendo em vista que a decisão do juízo de origem não fundamentou as razões pelas quais concluiu pela condenação, deve a sentença condenatória ser desconstituída, por violação manifesta ao direito fundamental de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
(...)
A decisão judicial, conforme o direito fundamental individual (fora dos catálago dos direitos fundamentais - art. 5º, § 2º, CF) do art. 93, IX, deve ser fundamentada. A ausência de fundamentação torna a decisão inválida, daí a necessidade de desconstituição da sentença para que outra seja proferida, que examine o mérito, a despeito do pedido de absolvição promovida pelo órgão da acusação originário. APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
(Apelação Crime, Nº 700062376702, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 10/08/2016.

Desse modo, ausente fundamentação idônea acerca do porquê o juízo decidiu pela condenação dos apelantes
ADELTON SOUZA OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO CORDEIRO DE MENEZES
, é caso de acolher o pedido da defesa e desconstituir a sentença que os condenou, por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto e desconstituo a sentença quanto aos acusados Adelton Oliveira e Raimundo Nonato Cordeiro Menezes para que outra seja proferida, com a devida motivação.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM